Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação contra a sentença condenatória do crime de roubo (art. 155 do CP).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a fração de aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável.
III - RAZÕES DE DECIDIR:
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV – DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e não provido.